Tribunal: STJ
Processo: 0000583-80.2024.8.13.0559
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114391 - MG(2025/0454613-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SERGIO EDUARDO FONSECA LACERDA
ADVOGADO
: IGOR BRAGA BARBOSA - RJ212775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
INTERNO EM PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA
E DO
LEI No 8.038/1990
RISTJ. PRAZO DE 5 DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial.
2. A Defesa alega, em síntese, existência de impugnação específica, excesso de
formalismo, erro do cartório ao certificar intempestividade e encaminhar autos ao
Supremo Tribunal Federal durante o recesso forense, tempestividade do agravo à luz do
do Código de Processo Civil, inaplicabilidade das Súmulas 83 e 182 do Superior
art. 220
Tribunal de Justiça e ocorrência de "
" com violação ao devido
error in procedendo
processo legal, à ampla defesa e à colegialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, no processo penal perante os Tribunais
Superiores, o agravo regimental continua sujeito ao regime próprio da Lei no 8.038/1990
e do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou se se aplica o regime do
Código de Processo Civil de 2015, inclusive quanto à disciplina de suspensão de prazos
e (ii)
do art. 220;
saber se o agravo regimental interposto pela Defesa observou o prazo
de 5 dias previsto na legislação específica e no Regimento Interno, ou se se trata de
recurso intempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão afirma que as alterações do Código de Processo Civil de 2015 referentes ao
agravo interno não se aplicam, no âmbito penal, aos recursos internos nos Tribunais
Superiores, porque permanece em vigor o
da
que prevê agravo,
art. 39
Lei no 8.038/1990,
no prazo de 5 dias, contra decisões monocráticas do Presidente do Tribunal, Presidente
de Seção, Presidente de Turma ou Relator que causem gravame à parte.
5. Constata-se, a partir das datas constantes dos autos, que a decisão agravada foi
disponibilizada em
considerada publicada em
com início do
11/12/2025,
12/12/2025,
prazo legal em
e termo final em
ao passo que a petição do
15/12/2025
19/12/2025,
Documento eletrônico VDA55732206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:45
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 56d517b8-0929-4b7f-bc2f-3fa535583fa2

agravo regimental somente foi protocolada em
fora, portanto, do prazo de 5
09/01/2026,
dias previsto na
e no Regimento Interno.
Lei no 8.038/1990
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Os recursos internos em processos penais perante os Tribunais Superiores regem-se
pela
e pelo Regimento Interno, não se aplicando, quanto ao regime do
Lei no 8.038/1990
agravo e à contagem de prazo, as inovações do Código de Processo Civil de 2015.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.021 e 220;
CPC/2015,
Lei no 8.038/1990, art. 39;
RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, DJe
REsp 2.127.497/MG,
05.09.2024; STJ, AgRg no AgRg no
Quinta Turma, DJe
AREsp 2.549.079/RS,
19.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55732206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:45
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 56d517b8-0929-4b7f-bc2f-3fa535583fa2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114391 - MG(2025/0454613-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SERGIO EDUARDO FONSECA LACERDA
ADVOGADO
: IGOR BRAGA BARBOSA - RJ212775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
INTERNO EM PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA
E DO
LEI No 8.038/1990
RISTJ. PRAZO DE 5 DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial.
2. A Defesa alega, em síntese, existência de impugnação específica, excesso de
formalismo, erro do cartório ao certificar intempestividade e encaminhar autos ao
Supremo Tribunal Federal durante o recesso forense, tempestividade do agravo à luz do
do Código de Processo Civil, inaplicabilidade das Súmulas 83 e 182 do Superior
art. 220
Tribunal de Justiça e ocorrência de "
" com violação ao devido
error in procedendo
processo legal, à ampla defesa e à colegialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, no processo penal perante os Tribunais
Superiores, o agravo regimental continua sujeito ao regime próprio da Lei no 8.038/1990
e do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou se se aplica o regime do
Código de Processo Civil de 2015, inclusive quanto à disciplina de suspensão de prazos
e (ii)
do art. 220;
saber se o agravo regimental interposto pela Defesa observou o prazo
de 5 dias previsto na legislação específica e no Regimento Interno, ou se se trata de
recurso intempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55732202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:44
Código de Controle do Documento: 34aba4db-b4c1-4421-bbeb-8f51a6ac7cb7

4. A decisão afirma que as alterações do Código de Processo Civil de 2015 referentes ao
agravo interno não se aplicam, no âmbito penal, aos recursos internos nos Tribunais
Superiores, porque permanece em vigor o
da
que prevê agravo,
art. 39
Lei no 8.038/1990,
no prazo de 5 dias, contra decisões monocráticas do Presidente do Tribunal, Presidente
de Seção, Presidente de Turma ou Relator que causem gravame à parte.
5. Constata-se, a partir das datas constantes dos autos, que a decisão agravada foi
disponibilizada em
considerada publicada em
com início do
11/12/2025,
12/12/2025,
prazo legal em
e termo final em
ao passo que a petição do
15/12/2025
19/12/2025,
agravo regimental somente foi protocolada em
fora, portanto, do prazo de 5
09/01/2026,
dias previsto na
e no Regimento Interno.
Lei no 8.038/1990
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Os recursos internos em processos penais perante os Tribunais Superiores regem-se
pela
e pelo Regimento Interno, não se aplicando, quanto ao regime do
Lei no 8.038/1990
agravo e à contagem de prazo, as inovações do Código de Processo Civil de 2015.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.021 e 220;
CPC/2015,
Lei no 8.038/1990, art. 39;
RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, DJe
REsp 2.127.497/MG,
05.09.2024; STJ, AgRg no AgRg no
Quinta Turma, DJe
AREsp 2.549.079/RS,
19.06.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SERGIO EDUARDO
FONSECA LACERDA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
(fls. 1047-1048).
No presente agravo (fls. 2-10 -
), a Defesa sustena, em
do expediente avulso
síntese: impugnação específica existente e excesso de formalismo; erro grave do cartório
ao certificar intempestividade e encaminhar autos ao STF durante recesso forense (
a
com suspensão de prazos pelo
CPC); tempestividade
20/12/2025 20/01/2026,
art. 220
do agravo; inaplicabilidade das Súmulas
; e "error in procedendo" que viola
83/182/STJ
devido processo legal, ampla defesa e colegialidade.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55732202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:44
Código de Controle do Documento: 34aba4db-b4c1-4421-bbeb-8f51a6ac7cb7

VOTO
O Código de Processo Civil de 2015 modificou as regras acerca da
interposição dos agravos regimentais, agora denominados agravos internos,
estabelecendo que este recurso será dirigido ao respectivo órgão colegiado contra decisão
do relator, observando-se, quanto ao processamento, as regras do regimento interno de
cada Tribunal (art. 1.021 do Código de Processo Civil).
Contudo, no âmbito do processo penal, as alterações promovidas pela nova
legislação processual não são aplicáveis aos recursos internos nos Tribunais Superiores.
Isso porque o
da
permanece em vigor, prevendo que, das
art. 39
Lei n. 8.038/1990
decisões monocráticas proferidas pelo Presidente do Tribunal, Presidente de Seção,
Presidente de Turma ou pelo Relator que causarem gravame à parte, caberá agravo, no
prazo de 5 (cinco) dias.
Esse é o teor do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 258
Justiça: "a parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Especial, de
Seção, de Turma ou de relator, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do
feito em mesa, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
".
confirmando-a ou reformando-a
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE CINCO DIAS CONTÍNUOS.
DEFENSORIA
PÚBLICA.
DEZ
DIAS
CONTÍNUOS.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental que não observa o
prazo de interposição de cinco dias contínuos, conforme
da
art. 39
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Lei n. 8.038/90, art. 258
Justiça - RISTJ e
do Código de Processo Penal - CPP. No caso
art. 798
da Defensoria Pública, o prazo é de dez dias contínuos (art.
128, I, da Lei Complementar n.
).
80/1994
2. Na presente hipótese, a decisão agravada foi publicada em
A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais foi
24/6/2024.
intimada eletronicamente em
Dessa forma, o prazo de dez
4/7/2024.
dias contínuos para interposição do agravo regimental teve início em
e findou no dia
O presente recurso, no entanto, foi
5/7/2024
15/7/2024.
protocolizado somente em
portanto, intempestivamente.
17/7/2024,
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no

Joel Ilan Paciornik,
REsp n. 2.127.497/MG, Quinta Turma, Rel. Min.
Quinta Turma, DJe de 5/9/2024)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5
Documento eletrônico VDA55732202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:44
Código de Controle do Documento: 34aba4db-b4c1-4421-bbeb-8f51a6ac7cb7

(CINCO) DIAS PREVISTO NA
RECURSO
LEI N. 8.038/1990.
INTEMPESTIVO. NOVO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravo contra decisão monocrática de Relator, em
controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos
tribunais superiores, não obedece às regras no novo CPC, referentes à
contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da
e ao
Lei n. 13.105/2015)
estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos,
com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o,
.
Lei n. 13.105/2015)
2. Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente,
como ocorreu com outros de seus artigos, a norma especial da
que estabelece o prazo de cinco dias para o agravo
Lei n. 8.038/1990,
regimental.
3. No presente caso, o agravo regimental foi interposto fora
do prazo de 5 dias, intempestivamente, portanto.
4. Agravo regimental não conhecido (AgRg no AgRg no

Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.549.079/RS, Quinta Turma, Rel. Min.
Fonseca, DJe de
.
19/6/2024)

No caso, a decisão agravada foi disponibilizada em
e considerada
11/12/2025
publicada em
(fl. 1051).
12/12/2025
O decurso do prazo legal teve início em
e expirou no dia
15/12/2025
porém a petição do agravo regimental só foi protocolada neste Tribunal
19/12/2025,
Superior em
fora, portanto, do prazo legal.
09/01/2026,
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55732202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:44
Código de Controle do Documento: 34aba4db-b4c1-4421-bbeb-8f51a6ac7cb7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0454613-4
AREsp 3.114.391 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005838020248130559 10000250835162 10000250835162001
10000250835162002 10000250835162004 5838020248130559
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SERGIO EDUARDO FONSECA LACERDA
ADVOGADO
: IGOR BRAGA BARBOSA - RJ212775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SERGIO EDUARDO FONSECA LACERDA
ADVOGADO
: IGOR BRAGA BARBOSA - RJ212775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054852095<0809740@
2025/0454613-4 - AREsp 3114391 Petição : 2026/0001173-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:42
Código de Controle do Documento: 4227C2F5-153E-4082-9A03-9F0877F06E4C